Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE RISCO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu medidas protetivas em face de o investigado de proferir ofensas e ameaças de morte seguidas de suicídio. O pedido formulado envolvia afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, e restrição de visitas aos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento das medidas protetivas pelo juízo de origem deve ser reformado diante dos indícios de violência psicológica e moral; (ii) estabelecer quais medidas protetivas se mostram proporcionais e adequadas diante do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência com base em cognição sumária, bastando indícios de risco à integridade da vítima.
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância, pois tais condutas ocorrem na intimidade e sem testemunhas presenciais.
5. A ameaça de morte e as injúrias proferidas configuram indícios de violência psicológica aptos a justificar medidas protetivas.
6. O afastamento do lar, a proibição de aproximação e a proibição de contato por qualquer meio são adequadas e proporcionais, pois preservam a integridade psicológica da vítima e restringem minimamente os direitos do investigado.
7. A restrição de visitas aos filhos menores não se justifica, pois não há indícios de risco concreto à integridade das crianças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação criminal parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. Medidas protetivas de urgência podem ser deferidas com base em indícios de risco, independentemente de prova robusta.
2. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, bastando sua coerência e firmeza para autorizar medidas de proteção.
3. A proteção da integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre a liberdade irrestrita do investigado, desde que a restrição seja proporcional e necessária.
4. A restrição de visitas a filhos menores exige demonstração de risco à integridade da prole.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 1o, 7o, II e V, e 19, § 4o; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688538, Recl. Crim. 0706515-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023, DJe 23.04.2023; STJ, RHC 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1693945, Recl. Crim. 0703850-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27.04.2023, DJe 08.05.2023.